Tribunal: STF
Processo: HC 200771
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
PRISÃO DOMICILIAR – INADEQUAÇÃO.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Biguaçu/SC, no inquérito nº 5006320-19.2020.8.24.0007, converteu em preventiva a prisão em flagrante da paciente, ocorrida em 2 de novembro de 2020, e de outras pessoas, ante os crimes dos artigos 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I (roubo com causas de aumento relativas a concurso de pessoas e uso de arma de fogo), do Código Penal, 244-B (corrupção de menor) da Lei nº 8.069/1990 e 16 (posse ilegal de munição de uso restrito) da Lei nº 10.826/2003. Ressaltou ter sido a vítima vendada e colocada no porta-malas de veículo. Destacou encontrada, na residência, a arma utilizada no crime. Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública. 
    Em 16 de novembro de 2020, indeferiu pedido de revogação da prisão. Assentou inadequada a colocação em domiciliar, salientando não demonstrada inviabilidade de tratamento na unidade na qual recolhida. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator negou provimento ao recurso em habeas corpus nº 141.708/SC. A Quinta Turma desproveu agravo.
    O impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos da decisão que implicou a custódia preventiva, afirmando-a lastreada na gravidade abstrata do crime. Alega inobservado o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Destaca ausentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Realça cabível a substituição por medida cautelar diversa. Sublinha as condições pessoais – primariedade e ocupação lícita. Tem como adequado o recolhimento domiciliar, dizendo ser portadora do vírus HIV, glaucoma, descolamento de retina e toxoplasmose. Frisa risco à saúde.
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento, e sucessivamente, a colocação em prisão domiciliar. No mérito, busca a confirmação da providência. 
    2. A prisão em flagrante, considerados crimes de roubo, praticado mediante uso de arma de fogo e concurso de pessoas, e corrupção de menores, indica em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o pronunciamento. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    Quanto ao argumento de risco à saúde da paciente, embora demonstrado ser portadora do vírus HIV e acometida de glaucoma, descolamento de retina e toxoplasmose, não se tem notícia de o tratamento estar inviabilizado no local da custódia. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 22 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator